Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Sofia da Conceição em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor pela agravada – Ana Lúcia Conceição Cavalcante –, dentre outras medidas, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara em sede de reconvenção almejando a imediata retirada da agravada da posse do imóvel objeto de comodato verbal. Segundo o provimento guerreado, ressoa necessária dilação probatória para se aferir acerca da existência do alegado contrato verbal de comodato do imóvel e o direito de retenção do bem pela agravada até que seja indenizada das benfeitorias nele erigidas, não se inferindo, portanto, a probabilidade do direito postulado, tampouco o perigo de dano ao imóvel. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada, sua filha, aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure indenização pela edificação que erigira em parte do lote de sua titularidade e compensação pelos danos morais que experimentara, decorrentes da suspensão do fornecimento de água no imóvel proveniente de sua atuação. Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual, formulara defesa na forma de contestação e reconvenção, alegando que, na verdade, a agravada, sua filha, não erigira o imóvel localizado no interior do lote de sua propriedade, que fora edificado exclusivamente pelo pai da agravada, sobejando incabível a pretensão indenizatória. Alegara que, assim, em sede de reconvenção, formulara pedido de tutela de urgência, postulando a imediata retirada da agravada do imóvel, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Afirmara que o provimento arrostado merece reparo. Assinalara que é proprietária do lote situado na Quadra 04, Condomínio Pinheiro, Sol Nascente, Ceilândia/DF, e genitora da agravada. Esclarecera que no lote foram edificados duas casas, residindo numa e na outra a agravada. Explicara que, em meados de 2014, a agravada estava passando por dificuldades econômicas e, por esse motivo, autorizara a filha a morar numa das casas edificados em seu lote. Mencionara que aludida casa fora erigida pelo genitor da agravada, à época seu marido, Sr. Moacir. Observara que emprestara o imóvel à agravada que, de sua vez, se comprometera a arcar com o pagamento do consumo de água e energia elétrica provenientes do consumo. Pontuara que a agravada não assumira, contudo, o pagamento dessas despesas. Apontara que a agravada, há aproximadamente 4 (quatro) anos, não lhe dirige qualquer palavra e não permite que suas filhas tenham qualquer contato com a avó. Pontificara que, em setembro de 2020, a agravada arremessara pedra de tamanho médio em direção à sua cabeça e por pouco não a ferira fatalmente. Noticiara que, demais disso, são constantes as festas e aglomerações provocadas pela agravada no imóvel, circunstância que afeta a segurança e sua paz, inclusive porque já é uma sexagenária. Informara que a agravada trocara o cadeado da entrada do lote e não lhe fornecera cópia da chave, apesar de proprietária do bem, encontrando-se impedida de entrar e sair livremente do imóvel. Registrara que além dos episódios de violência doméstica, a agravada está sempre promovendo xingamentos contra sua pessoa, e, no dia 05.09.2020, a ofendera verbalmente de forma grave[1]. Mencionara que diante dessa situação insustentável, notificara a agravada e solicitara a devolução do imóvel emprestado. Salientara que a agravada, como represália, aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando ser indenizada pela edificação da casa que não construíra e compensação por danos morais relacionados a fatos que sequer aconteceram. Ressaltara que afigura-se incontroverso que é a titular do lote no qual encontra-se inserido o imóvel indevidamente ocupado pela agravada. Destacara que, dessa forma, deve a agravada ser compelida a desocupar o imóvel, diante do desejo da titular do imóvel de retomar a sua posse, considerando o término do comodato verbal. Consignara que eventual direito à indenização em favor da agravada não pode traduzir óbice à desocupação do imóvel. Asseverara que, desse modo, “merece reforma a decisão, vez que o comodato verbal se extinguiu com a entrega e recebimento da notificação extrajudicial, e não há motivos reais, nem legais para a permanência da agravada no imóvel, pois suas pretensões no processo, não fazem qualquer referencia a sua continuidade no imóvel, pois busca apenas vantagem financeira, ao passo que a agravante busca paz de espirito e sossego, bem como requer a imediata desocupação do imóvel[2]”. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Postulara, alfim, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Sofia da Conceição em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor pela agravada – Ana Lúcia Conceição Cavalcante –, dentre outras medidas, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara em sede de reconvenção almejando a imediata retirada da agravada da posse do imóvel objeto de comodato verbal. Segundo o provimento guerreado, ressoa necessária dilação probatória para se aferir acerca da existência do alegado contrato verbal de comodato do imóvel e o direito de retenção do bem pela agravada até que seja indenizada das benfeitorias nele erigidas, não se inferindo, portanto, a probabilidade do direito postulado, tampouco o perigo de dano ao imóvel. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravante, em sede de reconvenção, almejando a imediata retirada da agravada da posse do imóvel objeto de comodato verbal, sob o fundamento de ressoa necessária dilação probatória para se aferir acerca da existência do alegado contrato verbal de comodato do imóvel e o direito de retenção do bem pela agravada, até que seja indenizada das benfeitorias nele erigidas, não se inferindo, portanto, a probabilidade do direito postulado, tampouco o perigo de dano ao imóvel. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que a agravada manejara em desfavor da agravante, sua genitora, ação de indenização sustentando, em suma, ter direito às benfeitorias que, segundo alegara, consistem na construção de casa para sua moradia no lote de titularidade da genitora, no valor de R$11.046,28 (onze mil, quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Da leitura da petição inicial formulada pela agravada, infere-se que almeja, na verdade, indenização por acessão artificial que não se confunde com benfeitoria, tendo em vista que edificação em terreno alheio é considerada acessão. Comentando o tema, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald[4] pontuam o seguinte: “As benfeitorias são incluídas na classe das coisas acessórias (art. 96, CC), conceituadas como obras ou despesas feitas em uma coisa para conservá-la (necessárias), melhorá-la (útil) ou embelezá-la (voluptuária). Já as acessões artificiais inserem-se entre os modos de aquisição da propriedade imobiliária, consistindo em obras que criam coisas novas e distintas, aderindo à propriedade preexistente.” Assinalada essa ilustração, em consonância com a regra albergada no artigo 1.253 do Código Civil, “Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.” Nesse contexto, sobeja impassível a ilação de que a indenização postulada pela agravada somente lhe será devida caso demonstre que, de boa-fé, construíra, com emprego de suas economias, a casa que afirma servir com sua moradia. Em contrapartida, sustenta a agravante que quem construíra a casa fora o genitor da agravada, não havendo ele contribuído financeiramente para a edificação. Demais disso, postula a agravante a imediata desocupação do imóvel, que encontra-se localizado no interior do lote de sua titularidade. Note-se que não há controvérsia acerca do fato de que a agravante é a efetiva titular do lote no qual encontra-se inserido o imóvel ocupado pela agravada. A controvérsia cinge-se apenas em aferir quem, de fato, edificara o imóvel. Até que ser realizada aludida aferição, diante do previsto no artigo 1.253 do Código Civil presume-se que a edificação não fora erigida pela agravada, legitimando a imediata desocupação postulada. Destaca-se que a controvérsia sobre quem de fato edificara o imóvel localizado no interior do lote de titularidade a agravante não traduz óbice para o deferimento da tutela de urgência postulada pela agravante almejando a imediata retirada da filha da posse do imóvel. É que a desocupação do bem pela agravada, nessa fase procedimental, não afeta eventual direito à indenização que postulara, porquanto restara aferido que o terreno no qual fora erigida a edificação não pertence à agravada. Destarte, caso aferido, após o transcurso da instrução processual, que fora a agravada quem arcara com os custos da edificação do imóvel, o direito ao recebimento da indenização permanecerá incólume, independente do fato de estar ocupando o bem. Em contrapartida, ostentando a agravante a qualidade de titular detentora do lote situado na Quadra 04, Condomínio Pinheiro, Sol Nascente, Ceilândia/DF, efetivamente exercita atos inerentes à condição de titular do bem, ensejando que o conferisse em comodato à agravada imóvel inserido no terreno. Conseguintemente, com o término do comodato, que alcançara seu termo ante sua denúncia via da notificação expedida pela agravante[5], o lastro que conferia suporte à agravada para permanecer no imóvel se dissolvera, ensejando que seja qualificada como esbulhadora, legitimando a concessão da tutela de urgência almejada em sede antecipatória. Alfim, deve ser assinalado que, denunciado o comodato, a ocupação por parte da agravada configura inclusive esbulho que se qualificara após a expiração do trintídio assinado para a desocupação voluntária do bem, legitimando a concessão de proteção liminar reclamada, independente de eventual direito à indenização postulada pela agravada. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara, inclusive porque sobeja latente o perigo de dano proveniente de demora na prestação jurisdicional diante da litigiosidade estabelecida entre mãe e filha. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória de reclamada, comino à agravada a obrigação de desocupar o imóvel inserido no lote situado na Quadra 04, Condomínio Pinheiro, Sol Nascente, Ceilândia/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada, inclusive para que expeça, de imediato, mandado destinado à intimação da agravada para cumprir o decidido. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 80129451 - Pág. 3 (fl. 189) – ação principal. [2] - ID Num. 28626661 - Pág. 11/12 (fls. 14/15). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - Curso de Direito Civil, Reais, Volume 5, Salvador: Ed. Juspodivm, 2012, pág. 487. [5] - ID Num. 96008912 - Pág. 2/3 (fls. 104/105) e ID Num. 98551563 - Pág. 1 (fl. 185) – ação principal.